Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS EXECUTADAS. DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À OUTRA. SÚMULA 581 DO STJ. POSSIBILIDADE.
1 – Recuperação judicial. Suspensão das execuções contra o devedor. Súmula 581 do STJ. De acordo com os arts. 6o, caput, II e 52, caput, III, ambos da Lei no 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica, como regra, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Tanto a lei como a jurisprudência preveem exceções à essa norma, a exemplo do enunciado sumular no 581 do STJ, que dispõe que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
2 – Devedoras solidárias. Novação. A sentença exequenda reconheceu a responsabilidade solidária das rés, o que possibilita à credora cobrar de qualquer delas a dívida comum (art. 275 do Código Civil). Desse modo, mesmo com o processamento da recuperação judicial da segunda executada, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à primeira executada, ora agravante, nos exatos termos da mencionada súmula no 581 do STJ. Ademais, no tocante à alegação de novação, o §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe expressamente que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(lp)